Tribunal: TJSP
Processo: 1043388-68.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RECONVENÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, PARA DECLARAR RESCINDIDA A AVENÇA, E DETERMINAR QUE O VENDEDOR (RÉU) PROMOVA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS COMPRADORES (AUTORES), AUTORIZADA A RETENÇÃO DO SINAL, E QUE JULGOU IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO DO RÉU. INSURGÊNCIA DO RÉU.

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RECONVENÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, PARA DECLARAR RESCINDIDA A AVENÇA, E DETERMINAR QUE O VENDEDOR (RÉU) PROMOVA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS COMPRADORES (AUTORES), AUTORIZADA A RETENÇÃO DO SINAL, E QUE JULGOU IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO DO RÉU. INSURGÊNCIA DO RÉU. RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DA RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DOS AUTORES QUE NÃO JUSTIFICA REVISÃO DA SENTENÇA NESSA PARTE. RESCISÃO DE FATO, CONTRA A QUAL NÃO SE INSURGIU O RÉU, QUE PROSSEGUIU COM A ADMINISTRAÇÃO DO NEGÓCIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECONVENÇÃO, PARA DETERMINAR QUE OS COMPRADORES EFETUEM O PAGAMENTO DE DÍVIDAS DE ALUGUEL E DE CONTAS DE CONSUMO, NO PERÍODO EM QUE PERMANECERAM NO IMÓVEL LOCADO PARA O EMPREENDIMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000556137
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043388-68.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DAVID
NASSER RIBEIRO, são apelados ADIR ELICKER HAHN PPE e EDMILSON
RICARDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24778
Apelação Cível no 1043388-68.2016.8.26.0100
Comarca: São Paulo (29a Vara Cível)
Juiz(a): Laura de Mattos Almeida
Apelante: David Nasser Ribeiro
Apelados: Adir Elicker Hahn PPE e Edmilson Ricardo da Silva
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E
VENDA
DE
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL.
RECONVENÇÃO.
SENTENÇA
QUE
JULGOU
PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, PARA
DECLARAR RESCINDIDA A AVENÇA, E DETERMINAR
QUE O VENDEDOR (RÉU) PROMOVA A DEVOLUÇÃO DOS
VALORES PAGOS PELOS COMPRADORES (AUTORES),
AUTORIZADA A RETENÇÃO DO SINAL, E QUE JULGOU
IMPROCEDENTE
A
RECONVENÇÃO
DO
RÉU.
INSURGÊNCIA DO RÉU. RECONHECIMENTO IMPLÍCITO
DA RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DOS AUTORES
QUE NÃO JUSTIFICA REVISÃO DA SENTENÇA NESSA
PARTE. RESCISÃO DE FATO, CONTRA A QUAL NÃO SE
INSURGIU
O
RÉU,
QUE
PROSSEGUIU
COM
A
ADMINISTRAÇÃO DO NEGÓCIO. RECURSO PROVIDO EM
PARTE,
APENAS
PARA
JULGAR
PARCIALMENTE
PROCEDENTE A RECONVENÇÃO, PARA DETERMINAR
QUE OS COMPRADORES EFETUEM O PAGAMENTO DE
DÍVIDAS DE ALUGUEL E DE CONTAS DE CONSUMO, NO
PERÍODO
EM
QUE
PERMANECERAM
NO
IMÓVEL
LOCADO
PARA
O
EMPREENDIMENTO.
RECURSO
PROVIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÃO.
A r. sentença (fls. 333/337), cujo relatório adota-se, julgou: (a)
procedente em parte o pedido inicial, para rescindir os contratos celebrados entre as partes
e condenar o réu à devolução dos valores pagos pelos autores, com correção monetária, a
partir do ajuizamento da ação, e juros legais de mora de 1% ao mês, a partir da citação,
descontado o valor do sinal (R$ 60.000,00). Custas e despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação; (b) improcedente a reconvenção,
condenando o reconvinte ao pagamento dos honorários advocatícios (10% sobre o valor
atualizado da causa).
Os embargos de declaração do réu, foram rejeitados (fls. 333/344 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
353).
Apela o réu, postulando a reforma da r. sentença, para julgar
totalmente improcedente a ação e procedente a reconvenção. Alega ter negociado com os
réus a venda de um estabelecimento comercial (salão de cabelereiro), pelo preço de R$
360.000,00, a ser pago: mediante sinal de R$ 60.000,00, até o dia 23/12/2014, e R$
300.000,00, em 20 prestações de R$ 15.000,00, com primeiro vencimento em 24/01/2015.
Afirma que desse valor, recebeu apenas o montante de R$ 169.500,00.
Relata que por ocasião da realização do primeiro contrato, as partes
reciprocamente concederam-se quitação e a extinção das suas obrigações, com relação ao
valor pago pelo primeiro réu, sendo que o restante foi repactuado, com o segundo
recorrido, Edmilson, em 23/09/2015, que deveria ter pago o valor de R$ 194.000,00: a) R$
8.000,00, no dia 25/09/2015; b) 18 parcelas de R$ 8.000,00, com vencimento a partir de
outubro de 2015; c) última parcela de R$ 42.000,00. Edmilson teria pago apenas o valor de
R$ 3.500,00.
Reclama que os réus se mantiveram na administração dos negócios
entre 24/12/2014 até novembro de 2015, e apesar de previsto contratualmente, os réus
deixaram de realizar novo contrato de locação em seu nome, abandonaram o negócio e
deixaram as chaves com o réu, sem que esse pudesse esboçar qualquer reação.
Diz que não houve vício de consentimento e que o insucesso do
negócio faz parte do risco do empreendimento, não podendo ser imputado ao apelante.
Ademais, não foram considerados nulos os contratos.
Salienta que a cláusula terceira, parágrafo segundo, alínea 2, do
primeiro contrato, apenas autoriza ao vendedor, na hipótese de inadimplência, a opção
entre cobrar o valor devido, pela via executiva ou considerar rescindido o contrato.
Requer, assim, o provimento de sua apelação para julgar
procedente a sua reconvenção, para declarar a rescisão contratual por culpa dos autores e
sua condenação ao pagamento dos valores previstos no contrato, e improcedente o pedido
do autor e reconvindo.
Em contrarrazões (fls. 377/383), o coautor Adir, requer o
desprovimento do recurso do réu e a manutenção da r. sentença.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
I) Os autores Adir Elicker Hahn e Edmilson Ricardo da Silva
ajuizaram ação em face de David Nasser Ribeiro, relatando que Adir firmou com David,
em 24/12/2014 compra do conjunto de instalações e ponto comercial de um salão de
cabelereiro, pelo valor de R$ 360.000,00, que deveria ser quitado mediante o pagamento de
R$ 60.000,00, e o valor de R$ 300.000,00, em vinte parcelas de R$ 15.000,00.
Dessa quantia, pagou o valor total de R$ 187.591,16. Adir
questionou o réu sobre o motivo da venda, já que o negócio era muito lucrativo. O réu
respondeu que estava com outro negócio, e não poderia manter ambos. Diante da
expectativa de obter o retorno do investimento, Adir concluiu a compra do
estabelecimento.
Em 12/06/2006, Adir tomou conhecimento de que o réu já havia
alienado o estabelecimento para terceira pessoa, em março de 2014 (processo no
1010689-24.2016.8.26.0100), que apesar de ter pago o valor de R$ 100.000,00, nunca
tomou posse do imóvel.
A promessa dos lucros feitas pelo réu nunca se concretizou, e no
período entre janeiro a outubro de 2015, Adir precisou se socorrer de inúmeros
empréstimos bancários. Em razão de tudo isso, Adir procurou o réu para rescindir a avença,
mas foi influenciado por ele a manter o negócio, com redução dos valores das parcelas.
Mesmo após a renegociação da dívida, Adir não conseguiu manter
as despesas mínimas do salão e ainda pairava incerteza sobre possível retomada pela
terceira pessoa que também comprou o negócio.
Em setembro de 2015, o corréu Edmilson Ricardo, seu
companheiro, repactuou o contrato celebrado entre Adir e David. De acordo com o novo
contrato, a compra e venda das instalações comerciais do salão Beleza Clip Hair ficava
resolvido, e Adir desobrigado de quaisquer ônus ou obrigação para com o vendedor David.
Pelo novo contrato, o saldo de R$ 194.000,00 seria pago: em uma
parcela de R$ 8.000,00; 18 parcelas de R$ 8.000,00, a partir de outubro de 2015, e a última
parcela de R$ 42.000,00, em 25/04/2017. Desse total, Edmilson pagou apenas R$ 3.500,00.
Em novembro de 2015, sofreram pressão por parte do réu, para
celebrarem novo acordo, mas os autores já estava completamente endividados, pois não
tinham retorno do seu investimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Nesse mesmo mês de novembro de 2015, David retomou a
administração do salão. Desde então, os autores não tiveram mais acesso ao faturamento e
ao estabelecimento, tendo se operado a rescisão do contrato de fato.
Entendem que o negócio é anulável, pois efetuado mediante dolo
(promessa de lucro que não se concretizou).
Em 29/02/2016, enviaram notificação para resolução do contrato, e
o réu respondeu, dizendo que deveriam quitar aluguéis, contas de luz, água e telefone,
mesmo de período em que não estavam mais no local. Em razão disso, ajuizaram a
presente demanda, para que seja declarada a rescisão do contrato, e a condenação do réu a
devolver os valores pagos (cláusula 2o, § 2o, item 2) ou de modo subsidiário condená-lo a
devolução dos valores pagos com exceção do sinal.
Em contestação e reconvenção (fls. 172/192 e 193/197), as matérias
arguidas são similares a do recurso de apelação. Em suma, o réu e apelante alega que os
autores não apresentaram nenhum elemento que pudesse justificar a invalidação do negócio
juridico original e da repactuação da dívida; os cheques de Edmilson foram devolvidos
pela alínea 22 (divergência de assinatura); em novembro de 2015, foi até a empresa dos
autores para cobrar esses cheques, quando foi supreendido com a notícia de que desistiram
do salão. Na ocasião, sem saber o que fazer, tentou retomar as atividades do salão, sem
êxito, promovendo a entrega do imóvel, em janeiro de 2017.
Com relação ao negócio realizado em momento anterior com
terceira pessoa, comunicou ter havido a rescisão do contrato, de modo que o réu detinha a
plena titularidade do negócio. Tal fato não afetaria o contrato com os autores.
Aduz que os reconvindos abandonaram o imóvel e deixaram de
adimplir diversas obrigações contratuais, como alugueis, contas de luz e água, IPTU (fls.
185).
Pleiteia indenização de R$ 186.000,00.
Em
contestação,
os
reconvindos
refutaram
os
pedidos
reconvencionais, inclusive quanto às despesas contraídas pelo reconvinte, por ocasião da
retomada da gestão do estabelecimento.
A r. sentença recorrida tem os seguintes fundamentos (fls.
335/337):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
“Por serem desnecessárias outras provas, com fundamento no art. 355, I,
do Código de Processo Civil, passo a julgar antecipadamente o pedido,
proferindo sentença.
Em 24 de dezembro de 2014, o réu vendeu ao coautor ADIR um salão de
cabelereiro, pelo valor e sob as condições estabelecidas no Instrumento
Particular de Venda e Compra de Instalações Comerciais e Outras
Avenças juntado a fls. 25/27.
Passados quase um ano, em 23 de setembro de 2015, as partes firmaram
o Instrumento Particular de Venda e Compra de Instalações Comerciais
com Anuência Expressa de Alteração de Comprador juntado a fls. 28/31,
pelo qual o primeiro autor (ADIR) foi substituído pelo segundo
(EDMILSON). O réu deu plena e total quitação de R$ 166.000,00 ao
autor ADIR, pela compra de 46,1% do negócio total em 24 de dezembro
de 2014, e vendeu o restante (53,99%) ao autor EDMILSON, pelo valor
de R$ 194.000,00.
Os autores sustentam, na inicial, a anulabilidade do negócio jurídico por
dolo.
Dolo é o artifício ou expediente astucioso empregado para induzir
alguém à prática de um ato, que o prejudica, e aproveita ao autor do dolo
ou a terceiro. Muitas são as modalidades de dolo. O dolus bonus é
tolerado por ser aquele que não vai além dos limites de enaltecer um bem
ou serviço.
No caso dos autos, inexiste cláusula de garantia de faturamento mínimo
nos negócios firmados pelas partes.
A frustração da expectativa de faturamento é risco ordinário da atividade
comercial, não rendendo ensejo à rescisão do ajuste por culpa do
vendedor.
Os dois contratos foram celebrados livremente, entre empresários,
maiores e capazes, com cláusula expressa de irrevogabilidade e
irretratabilidade (Cláusula Quinta fls. 27 e Cláusula VIII f ls. 30).
Logo, improcedente o pedido de anulação do negócio jurídico por dolo.
A inadimplência dos compradores com o pagamento do preço de venda
do estabelecimento comercial é fato incontroverso.
A Cláusula Terceira, Parágrafo 2o, 2, do primeiro contrato autoriza, na
hipótese de inadimplemento do comprador, a resolução do ajuste, com
perda do sinal, a título de pré-fixação de perdas e danos.
A rescisão já ocorreu de fato, porquanto não se discute que a posse do
estabelecimento e suas instalações foi devolvida ao requerido.
Os autores pagaram bem mais do que o valor do sinal de R$ 60.000,00.
Assim, de rigor a procedência do pedido inicial de rescisão, com a
condenação do réu à devolução do valor pago, descontando-se o valor do
sinal.
Por conseguinte, a reconvenção é improcedente.
Diante do exposto, julgo: a) PROCEDENTE EM PARTE o pedido
inicial, para rescindir os contratos celebrados entre as partes e condenar o
réu à devolução dos valores pagos pelos autores, com correção
monetária, pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a partir
do ajuizamento da ação, e juros legais de mora, de 1% ao mês, a partir da
citação, descontando-se o valor do sinal (R$ 60.000,00). Pela
sucumbência em maior proporção, condeno o réu ao pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorário advocatícios, que fixo
em 10% do valor da condenação; b) IMPROCEDENTE a reconvenção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
condenando o reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios, que
fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.
P.I.”
II) Com relação à declaração da rescisão contratual, embora a r.
sentença não tenha sido explicita, considerou rescindido o contrato por inadimplemento
contratual dos autores, tanto que reconheceu a perda do sinal em favor do réu. Logo,
ausente interesse do réu em rediscutir essa questão.
Como já aludido, a rescisão ocorreu de fato, em novembro de 2015,
tanto que o réu não se insurgiu, quando os autores devolveram as chaves do imóvel. Ou
seja, considerou rescindida a avença. Inclusive, tentou prosseguir nos negócios, até
promover a devolução do imóvel a proprietária, em 2017.
Portanto, aplicável a Cláusula Terceira, Parágrafo 2o, item 2 do
“Instrumento Particular de Venda e Compra de Instalações Comerciais e Outras Avenças”
que dispõe (fl. 26):
“Parágrafo 2o: Ocorrendo o inadimplemento das parcelas
representativa do saldo do preço (R$ 300.000,00), o VENDEDOR
poderá, a seu critério:
(...)
2) Considerar resolvido o contrato, independentemente de
notificação prévia, estipulando expressamente as partes, nesta
hipótese, a perda do sinal, a título de pré-fixação de perdas e danos,
em seu favor.”
Nesse diapasão, não se justifica o recebimento de outros valores a
título de indenização por perdas e danos, exceto àqueles referentes a aluguel e acessórios
(conforme Cláusula Quarta fl. 27) e contas de consumo relativas ao imóvel (fls. 185:
água, luz etc, conforme art. 23, VII e VIII, da Lei n. 8.245/1991), que não foram quitadas
pelos autores, durante o período em que exerceram atividade empresarial, até sua retirada,
em novembro de 2015, e que deverão ser objeto de posterior liquidação.
III) Portanto, o recurso comporta parcial provimento, para acolher
em parte a reconvenção, e condenar os apelados a pagar ao apelante valores relativos ao
aluguel e acessórios, e contas de consumo (água, luz etc) do período em que estiveram na
posse do estabelecimento comercial, que deverão ser objeto de posterior liquidação. Juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
moratórios e correção monetária na forma determinada pela r. sentença.
Sucumbentes
reciprocamente
na
reconvenção,
deverão
os
reconvindos arcar com metade das custas e despesas processuais da reconvenção, e
honorários advocatícios em 15% do valor da condenação; o reconvinte deverá arcar com a
outra metade das custas e despesas processuais da reconvenção, e honorários advocatícios
em 15% sobre a diferença entre o valor por ele requerido e o valor da condenação, que
consiste no benefício econômico alcançado.
No que diz respeito a ação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
ficam os honorários advocatícios majorados em 2%, ou seja, são majorados de 10% para
12% sobre o valor da condenação.

Isso posto, dou parcial provimento ao recurso, com observação.

ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)